Tribunal: TJMT
Processo: 1020124-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020124-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (IMPETRANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), ADRIANO GOMES DE SOUZA - CPF: 069.480.761-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), ADRIANO GOMES DE SOUZA - CPF: 069.480.761-30 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVALIDADA EM PREVENTIVA– ART. 33 E 35, DA LEI No 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 12 DA LEI 10826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INCOMPATIBILIDADE COM O GRAU DE PERICULOSIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado na confissão, expressiva
quantidade
de
droga
aprendida em poder da paciente, juntamente com arma de fogo. Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e art. 648, I do Código de Processo Penal, em favor de
Adriano Gomes de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT (Id 58552464)

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão decretada em 26 de junho de 2020, pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei 10.826/03.

Nas razões, alega que não há necessidade de manter o réu preso, uma vez que, a prisão preventiva é uma medida excepcional, e o réu não oferece risco a garantia da ordem pública, pois não reside nesta cidade, e sim na cidade de Água Boa-MT.

Aduz que se exige concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em, fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos temos do art. 312 do CPP.

Relata que o paciente é primário, não responde a nenhum processo, possui emprego lícito e endereço fixo.

Assim, diante das circunstâncias apresentadas, entende que as medidas cautelares diversas da prisão são medidas suficientes e capazes de surtir os efeitos conforme as condições pessoais e processual do paciente.

Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão a ordem em favor do paciente, para que se expeça o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo as mesmas juntadas conforme Id. 60234554.

A liminar vindicada foi indeferida conforme Id. 60872494.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id. 61824481)

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da prisão cautelar. Inviabilidade. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Considerável quantidade de drogas fragmentadas e preparadas para a traficância. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Motivação idônea para afastar as medidas cautelares alternativas. Predicados pessoais que não elidem os motivos ensejadores da medida extrema. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Gomes de Souza,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, quanto aos alegados predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:

“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva:
as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...) ”.

(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5a edição, SP, 2006, pág. 614).

Ainda nesse sentido:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 58552481)

“(...) Conforme consta nos autos, os Investigadores de Polícia receberam denúncia anônima relatando que existiam dois indivíduos comercializando entorpecentes. Ainda, havia grande movimento de usuários de entorpecentes no local. Ademais, os policiais civis receberam nova denúncia relatando que estaria ocorrendo mercancia de drogas, inclusive, os suspeitos pertencem a organização criminosa comandada por “Angeliquinha”.

Em diligencia para apurar o fato delatado, os investigadores de polícia ao chegas às proximidades da residência visualizaram o autuado
Adriano Gomes de Souza
saindo em uma motocicleta Brós. Assim, os investigadores acompanham o increpado até a Rua Japura.

Após, os agentes públicos lograram êxito em realizar a abordagem no suspeito, o qual se identificou ser
Adriano Gomes de Souza
. Ao realizar revista pessoal, em posse uma mochila, cor preta, fora localizada 1 (uma) porção de sustância análoga a maconha dentro de um dichavador, 1 (uma) balança de precisão com resquício de substância análoga a pasta base de cocaína, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung e uma quantia em dinheiro perfazendo o valor de R$ 1.785,00 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais) em moeda corrente do país.

Em seguida, foram até a residência do suspeito, oportunidade em que visualizaram o adolescente Júlio Assis de Lima saindo do local, sendo que realizaram a revista pessoal localizando 1 (um) aparelho celular, marca blu.

Na sequência, o adolescente ao ser indagado, se havia algo que incriminasse na residência, o mesmo declarou ter um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. Portanto, em busca domiciliar, fora localizada o referido simulacro, bem com 1 (uma) espingarda, calibre 36, 1 (um) cartucho deflagrado, calibre 36, 2 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha, a quantia de 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos),1 (um) caderno de anotações e alguns documentos e cartão de vale-alimentação de pessoas distintas.

Diante disso, o menor e o autuado Adriano Gomes de Souza foram conduzidos à Delegacia de Polícia e ratificada a voz de prisão flagrancial pela Autoridade Policial, pelos dados dos autos resta configurada a situação de flagrância, nos termos do que dispõe o art. 302 do CPP, de modo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa e laudo preliminar de constatação de drogas e eficiência de arma de fogo. Assim, outra não é a hipótese senão a
homologação da prisão
.

Por outro lado, quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Ademais, deve ser comprovado o perigo do estado de liberdade do agente (periculum líbertatis), bem como o enquadramento em uma das hipóteses do art. 313 do CPP (requisito objetivo).

No tocante aos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), denota-se que estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como as declarações colhidas pela Autoridade
Policial. Ademais. Com
relação ao crime de posse de arma de fogo, restou configurado que as armas apreendidas na residência do autuado se encontram em estado de eficiência e conservação de uso.

Nesse desiderato, é bom registrar que o próprio autuado Adriano confessou a realização de comercialização de drogas. Além do mais, os laudos de constatação preliminar de drogas resultaram para positivo para a presença de cocaína e
maconha. Assim sendo, há
indícios suficientes de autoria e materialidade
nos
autos.

Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza; existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de
drogas. Com
efeito, o Supremo tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que para a prisão preventiva exige-se prova suficiente da existência do crime e indício suficiente de autoria. Vejamos: não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6
4
/
7
7)1

Por outro lado, quanto ao pericu/um libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente
perigo pelo estado de liberdade do flagranteado,
considerando a
gravidade
do
crime e a periculosidade social do agente.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a reiteração delitiva do autuado, o que demonstra que não está apto ao convívio social.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir. Ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Além disso, no presente caso se descortina que o autuado foi preso com considerável quantidade de entorpecentes,
um total aproximado de
119
g (cento e dezenove gramas),
que aliada aos demais elementos apreendidos, como balança de precisão, alta quantia em dinheiro, armas de fogos, bem como a forma de acondicionamento e a variedade da droga indicam a traficância do autuado, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, (...) “

Concernente a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva do acusado, segundo as provas coligidas neste
writ
, a segregação cautelar do paciente foi decretada tendo em vista a

considerável quantidade de entorpecentes, sendo uma porção de 100g (cem gramas) de pasta base de cocaína, 19g (dezenove gramas) de maconha, um dichavador, uma balança de precisão e a importância de 1.785,00 em notas fracionadas e um aparelho de celular. Já no interior da residência foi localizado duas porções de maconha, uma espingarda calibre 36, uma munição deflagrada do mesmo calibre, o valor de 15,45, comprovantes de depósitos bancários em nome de pessoas diversas, um simulacro de pistola 380 e caderno de anotações, sacos plásticos de cor preta para embalagem de drogas.

Observa-se que 119g não pode ser considerada de pouca quantidade e ademais, conforme informações do douto magistrado
a quo
, em seu interrogatório perante a autoridade policial e em juízo, o denunciado confirmou vender drogas na comarca de Apiacás, afirmando ainda que o dinheiro apreendido em seu poder se referia a venda de drogas.

Assim, extrai-se que
a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais (
fumus comissi deliciti
).

Nesse sentido:

(...) 3. Hipótese na qual o paciente foi preso em local conhecido como ponto de comércio ilícito de entorpecentes, em posse de expressiva quantidade e variedade de drogas, de natureza especialmente reprovável e embaladas de forma típica da traficância - 109 porções de maconha, pesando 172g; 122 pinos de cocaína, com peso de 102g e 104 pedras de crack, com massa de 18g -, além de R$ 97,25 em dinheiro. Ou seja, estão presentes indícios de dedicação às práticas delitivas que apontam para a necessidade da segregação como forma de manutenção da ordem pública. (...)5. Agravo desprovido (AgRg no HC 575.757/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/6/2020).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
7. Não se justifica, assim, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, conforme já feito na decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Gomes de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020